Tribunal: TJES
Processo: 5000293-21.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-21.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MARTINS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000293-21.2019.8.08.0065

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: MARIA DA PENHA MARTINS, MATEUS SOUZA MARTINS

RELATOR: Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. A ADMINISTRADORA INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CONSORCIADO FALECIDO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
MATEUS SOUZA MARTINS E MARIA DA PENHA MARTINS
em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, afirmando os autores, em apertada síntese, que seu filho, Samuel Martins, adquiriu uma cota de consórcio junto à demandada, tendo pago 21 (vinte e uma) parcelas, que somam o montante de R$ 10.835,58 (dez mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavo). Aduzem, ainda, que são os únicos herdeiros do filho, titular do consórcio, que faleceu no dia 16/04/2017. Em razão dos fatos narrados, pleiteiam a restituição dos valores pagos, além de reparação por dano moral.

Em contestação (ID. 1538087), a requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou que os requerentes não encaminharam a documentação exigida referente ao óbito, para que pudesse ser acionado o seguro prestamista.

A sentença (ID. 1538100) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e
condeno a ré a restituir aos autores o valor de R$ 10.835,58 (dez mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavo), com incidência de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do pagamento, facultada a dedução do montante correspondente à taxa de administração prevista no contrato, proporcional ao valor pago.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs recurso inominado (ID. 1538103), arguindo, preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que a análise de cobertura do sinistro é realizada pela seguradora. No mérito, sustenta que os autores não encaminharam a documentação necessária, tornando impossível a cobertura do seguro. Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Os autores apresentaram suas contrarrazões (ID. 1538109), pugnando pela manutenção da sentença.

Voto proferido em sede de Embargos de Declaração, reconhecendo a tempestividade do Recurso Inominado. (ID. 2321903)

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cuida-se de ação movida pelos herdeiros do consorciado falecido buscando a devolução imediata dos valores pagos no contrato.

Preliminarmente, sustenta a administradora que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que a seguradora é que seria legitimada.

No entanto, a administradora de consórcio que age como representante da seguradora, intermediando a relação entre consorciado e seguradora, recebendo o pagamento e assinando o contrato, tem legitimidade para responder pela indenização securitária pleiteada pelos beneficiários do falecido segurado.

Não há dúvidas que a administradora integra a cadeia de fornecedores e, à luz do CDC, tem legitimidade para ser demandada em ações onde se pretende a restituição dos valores pagos.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO DE PESSOA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERMEDIADORA DO SEGURO CONTRATADO. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. MORTE ACIDENTAL. TESTE POSITIVO DE TEOR ALCOOLICO. HIPÓTESE QUE NÃO AFASTA A COBERTURA SECURITÁRIA DO SEGURO DE PESSOA CONTRATADO. RECUSA INDEVIDA.
1. A relação mantida entre o contratante falecido e a instituição financeira tem natureza consumerista, em conformidade com os artigos 2º, 3º,
caput
e 7º, parágrafo único, do mencionado diploma legal e consoante o entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297. 1.1. O
s artigos 14 e 18 do código consumerista preveem a responsabilização solidária de todos os fornecedores que participarem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que apenas organizem a cadeia de fornecimento. 1.2. Evidencia-se a responsabilidade solidária da instituição financeira que atua no mercado como intermediadora para contratação de seguro com seguradora parceira, fazendo parte da cadeia do serviço ofertado pela atuação conjunta de fornecedores, de forma que deve ser utilizada a Teoria da Aparência para proteger as legítimas expectativas do consumidor. 1.3. Demonstrada a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no processo. Precedentes.
2. Nos termos do
artigo 757,
caput
, do Código Civil
, (P) elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 2.1. Conforme o entendimento professado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de seguro pessoal, ocorrendo o sinistro por morte do segurado e não comprovada a má-fé dele ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, pois a cobertura para o evento morte deve ser ampla, sendo vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Inteligência da Súmula nº 620 da Corte Cidadã. 3. Encontra-se adequado o
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais estipulado com fulcro no
artigo 85, §2º do Código de Processo Civil
. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.
(TJDF; APC 07147.86-10.2022.8.07.0020; 175.7475; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 12/09/2023; Publ. PJe 26/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA JUNTO A ADMINSTRADORA/INTERMEDIÁRIA. MORTE DO SEGURADO ADIMPLENTE. ADMINSTRADORA QUE INDEVIDAMENTE ENCERRA PARTICIPAÇÃO POR SUPOSTO INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO SEGURO DE VIDA. PREVISÃO NA APÓLICE POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO OBJETO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Relação de consumo, assim entendimento que nos ilumina a C. STJ - quanto à aplicabilidade do CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-administrados (RESP 541.184/PB, 3ª Turma, minha relatoria, DJ de 20/11/2006. No mesmo sentido: AGRG no RESP 929.964/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005).2.
A instituição administradora/intermediária e a seguradora possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo.
Considerando que o seguro prestamista possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado, deve a seguradora quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao ‘Beneficiário’, qual seja, a instituição financeira prevista na apólice de seguro. 3. Ato arbitrário da intermediária/recorrente em intentar impedir a cobertura do sinistro pela seguradora, com o encerramento do acordo - contrato/adesão do consorciado por suposto inadimplência do consorciado em outubro/2014, que àquela altura, já era falecido o ex integrante do grupo de consórcio. 4. Fará jus à indenização se, na data do óbito, inexistirem débitos vencidos da Cota em relação ao Grupo, à ADMINISTRADORA e à Seguradora;. E ainda em cláusula 36, que trata do seguro de vida em grupo está disposto que a indenização corresponde à quitação do saldo devedor. (TJMT; AC 1058075-11.2020.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 16/11/2022; DJMT 22/11/2022)

Nessa perspectiva, adotando o entendimento externado nos julgados acima, entendo pela legitimidade passiva da parte recorrente.

Inclusive, anoto que, em suas razões recursais, a recorrente afirma
“não ser a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA parte legitimada para responder pela presente demanda, uma vez que a análise de cobertura do sinistro é realizada pela seguradora, a qual
também
é responsável pela indenização.”
- grifei

Ou seja, a própria recorrente afirmou, contraditoriamente, a responsabilidade de ambas pela indenização pretendida - dela e da seguradora.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

Dando prosseguimento, verifico que a recorrente afirmou, no mérito,
que os autores não encaminharam a documentação necessária, tornando impossível a cobertura do seguro.

A alegação de ausência de encaminhamento da certidão de óbito do falecido é pouco crível, já que o pedido dos autores gira em torno do falecimento do filho. Contudo, ainda que assim fosse, vejo que o documento em questão acompanha a petição inicial e, ainda assim, há resistência da parte requerida/recorrente em reconhecer o direito perseguido.

Como se sabe,
com o falecimento do consorciado, seus herdeiros detém a legitimidade ativa para pretender a quitação ou amortização da dívida contraída, bem como o recebimento de eventual saldo indenizatório.

Na hipótese dos autos, não há dúvidas acerca do alegado falecimento (vide ID 1538078) e, portanto, do direito ao recebimento da quantia pretendida, pelos herdeiros.

Assim, acertada a conclusão da sentença que determinou a restituição do valor objeto da lide.

Acrescento que, no caso dos autos, não incide o Enunciado 25,
do Colegiado Recursal,
pois não se trata de desistência ou exclusão do consorciado,
mas de seu falecimento no curso do contrato
, os seus sucessores fazem jus ao recebimento imediato dos valores até então adimplidos por ele.

Com base na própria função social do contrato, não se mostra lógico exigir que os herdeiros, ora genitores, do consorciado falecido continue aguardando a contemplação da cota por sorteio ou o encerramento do grupo para que receba do montante que lhes é devido, eis que, uma vez havendo sido a cota antecipadamente quitada, pelo seguro prestamista vinculado, não se vislumbra a possibilidade de ocorrência de prejuízo ou de desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo.

Nesse sentido, tem-se o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1 - Afastamento da preliminar de prescrição. Diante da inexistência de previsão legal a respeito do prazo prescricional, uma vez que os herdeiros não são os próprios contratantes, adota-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2 - A ré não nega a existência de saldo remanescente relativo ao consórcio firmado, sendo evidente o dever de restituição aos herdeiros beneficiários do crédito no valor de R$ 3.588,00, acrescido de correção monetária contada da data do óbito da genitora. 3 - Danos morais configurados, visto que não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim de tentativa de lucro indevido por parte da ré, salientando que a retenção indevida dos valores durante anos causou prejuízos, aflições e angústias aos recorridos, sendo cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo. 4 - Verba reparatória arbitrada com parcimônia em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00303465720188190014, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 26/10/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. HIPÓTESE DE FALECIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO PLANO CONSORCIAL. Deve-se interpretar o contrato da maneira mais favorável ao consumidor, conforme, determina o art. 47 do CDC, afastando-se a força do princípio do pacta sunt servanda, sendo incabível interpretação que gere desvantagem e onerosidade excessiva ao consumidor. Nesse raciocínio, interpretar eventuais termos contratuais de modo a se constatar a desistência dos consórcios, devido ao falecimento do consorciado, mostra-se como uma interpretação extremamente onerosa ao consumidor. Omissão ou contradição inexistente, eis que o acórdão tratou expressamente da matéria, dando-lhe solução com a qual não concordou o ora Embargante, que entende por omissão/contradição o fato de não ter sido dada a abordagem que pretendia. Aplicação ao caso da Súmula nº 52, deste Tribunal. Recurso desprovido
(TJ-RJ - APL: 00439387820168190002, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Com efeito, entendo que o recurso não deve prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)